Tribunal: STF
Processo: AI 677479
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA
   DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA: ART. 109, I, DA CB.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA.
1.      Não havendo interesse jurídico da União no
   feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de
   serviço público e particular, a competência é da justiça
   estadual.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos
   óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
4.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
5.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.